Tribunal: STF
Processo: RE 1469150
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário com repercussão geral. Pedido de suspensão nacional.



I - Caso em tela



1. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que se discute o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável de forma integral, sem a incidência do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019.



2. O INSS postula o sobrestamento de todas as demandas individuais e coletivas, em trâmite no país, que discutam o critério de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente, introduzido pelo art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019.



II - Questão jurídica em discussão



2. Discute-se a necessidade da suspensão nacional dos processos, em razão do reconhecimento da repercussão geral.



III - Razões de decidir



3. Esta Corte já entendeu que a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não é automática, dependendo, para sua aplicação, de decisão do relator. Por força de lei, há apenas o sobrestamento de recursos extraordinários na origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral (CPC, art. 1.030, III).



4. No caso, o sobrestamento dos recursos extraordinários já é suficiente para conter prejuízos potenciais ao INSS e à segurança jurídica. Isso porque (i) os processos em trâmite nos juizados federais encontram-se suspensos por decisão da Turma Nacional de Uniformização; (ii) os processos individuais em trâmite na Justiça Federal comum são pouco numerosos; e (iii) a decisão coletiva proferida em ação civil pública já foi suspensa pela Presidência do TRF-2.



IV - Dispositivo



5. Pedido de suspensão nacional indeferido.



_______



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.030, III e art. 1.035, §5º.



Precedentes relevantes citados: RE 1141156 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (2019); RE 966177 RG-QO, Rel. Min. Luiz Fux (2017).



    1. Trata-se de pedido, formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da afetação do Tema 1300 da Repercussão Geral. O requerente pretende o sobrestamento de todos os processos, individuais e coletivos, em trâmite no país, que discutam o novo critério de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente, introduzido pelo art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019. 



    2. O requerente destaca que já houve a interposição de 1.063 recursos extraordinários no âmbito do Juizado Especial Federal, bem como 61 recursos ao STF no âmbito da Justiça Federal Comum, com vistas a debater a matéria. Informa que, no âmbito dos juizados, a questão foi equacionada com decisão da Turma Nacional de Uniformização deferindo o sobrestamento dos processos que avaliam o tema. No entanto, aponta que na justiça comum a tramitação continua, inclusive com decisões desfavoráveis no âmbito da tutela coletiva. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Não é o caso de acolhimento do pedido do INSS. Esta Corte já decidiu que a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não é automática, dependendo, para sua aplicação de decisão do relator. A esse respeito:



    QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (...)



    (RE 966.177 RG-QO, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 07.06.2017, grifos acrescentados)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. (...)



   (RE 1.141.156 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 19.12.2019)



    4. Há, por força de lei, apenas o sobrestamento de recursos extraordinários na origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral (CPC, art. 1.030, III). No caso, penso que esse efeito já é suficiente para evitar o cenário de insegurança jurídica descrito pelo INSS, por três razões.



    5. Primeiro, noto que a maioria dos casos em que se discute a matéria tramita nos juizados federais. Como informado pelo próprio INSS, nesses casos, os processos que tratam do tema já estão suspensos por força de decisão da Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF 5000742-54.2021.4.04.7016/PR. Dessa forma, não há risco de que seja formado precedente nos juizados que conflite do entendimento a ser estabelecido por esta Suprema Corte.



    6. Segundo, quanto às ações individuais, não identifico razões para suspensão nacional. Também com base nas informações do requerente, houve apenas 61 recursos extraordinários interpostos no âmbito da Justiça Federal de 2º Grau. Para esses casos e para os demais que venham a surgir nos TRFs, bastaria o sobrestamento do feito no momento da interposição de eventual recurso extraordinário.



    7. Terceiro, relativamente às ações coletivas, a matéria encontra-se equacionada com a suspensão de liminar já obtida perante a Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim, a eficácia de qualquer decisão que venha a ser tomada está suspensa e, no momento da eventual interposição de recurso extraordinário, os feitos serão sobrestados para aguardar o resultado do Tema nº 1300.



    8. Ante o exposto, por entender, por ora, ausentes motivos que justifiquem a aplicação do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de suspensão nacional dos processos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente